Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. TUTELA INIBITÓRIA. TEMA 1.249/STJ. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS POR PRAZO INDETERMINADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 depende da demonstração, pela vítima, de fatos novos ou de risco atual concreto, ou se subsistem enquanto não demonstrada a cessação da situação de risco que ensejou sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, pois tais fatos geralmente ocorrem em ambiente privado, devendo ser considerada quando lógica e consistente, sobretudo quando acompanhada de elementos probatórios.
4. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249 (REsp 2.199.138/MG), fixou a tese de que a manutenção das medidas não depende da demonstração de novos fatos de violência, cabendo ao agressor comprovar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.
6. O Juízo de origem inverte indevidamente o ônus da prova ao exigir da vítima a comprovação de risco contemporâneo autônomo, dissociado do histórico de violência reconhecido em sentença penal condenatória transitada em julgado.
7. A condenação definitiva pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, confirma o histórico de violência e constitui elemento objetivo apto a evidenciar a persistência do contexto de vulnerabilidade.
8. O envio de mensagem, após o trânsito em julgado da condenação, ainda que sem conteúdo explicitamente ameaçador, viola a proibição expressa de contato e revela desrespeito à ordem judicial, evidenciando a quebra da barreira protetiva.
9. A manifestação expressa de temor da vítima, especialmente quando respaldada por antecedentes de violência confirmados judicialmente, deve ser valorada como elemento relevante para aferição do risco, conforme jurisprudência desta Corte.
10. A revogação das medidas, nas circunstâncias, esvazia a finalidade preventiva e protetiva da Lei no 11.340/2006 e contraria o princípio da proteção integral da mulher em situação de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO
11. Reclamação julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, § 6o, 22 e 24-A; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025 (Tema 1.249); TJDFT, Acórdão 1992293, 0707380-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 2041869, 0727798-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 1694691, 0715325-43.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023.